Tribunal: TJPA
Processo: 0014389-20.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014389-20.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA SA

APELADO: GLEICE DE JESUS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. ART. 485, III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo o abandono de causa pela instituição bancária autora, em virtude da inércia em recolher as custas para expedição de mandado de citação, após devidamente intimada para tanto.

2. A controvérsia reside na verificação dos requisitos para a extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, especificamente no que tange à comprovação da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

3. O Tribunal decidiu manter a sentença, considerando que a intimação pessoal da instituição bancária autora restou devidamente configurada. A entrega da carta de intimação no endereço da empresa, com a assinatura de funcionário no aviso de recebimento, atende aos requisitos legais para a intimação pessoal, em consonância com a teoria da aparência e jurisprudência consolidada. A inércia da parte autora em dar andamento ao feito, mesmo após a intimação, caracteriza o abandono da causa, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
BANCO SAFRA S/A
contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação de Busca e Apreensão movida contra GLEICE DE JESUS DIAS.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 20683191):

Destarte, registro que, a despeito de sua intimação pessoal para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito em 5 dias (§1º), a parte autora deixou transcorrer o prazo sem realizar o impulsionamento adequado, não cumprindo as diligências que lhes foram determinadas, de modo que é imperiosa a extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão do mencionado abandono da causa.

Ante o exposto,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas finais ficarão sob o encargo da parte autora, com fundamento no art. 485, §2º, do CPC.

Inconformado, o Banco Autor interpôs o presente apelo, alegando nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal do patrono habilitado nos autos para dar andamento ao feito. Sustenta que a extinção do processo foi prematura e requer o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (ID 21791145).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se a demanda na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo a analisar o apelo.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando os autos, verifico que o Banco Autor deixou de recolher as custas para expedição de novo mandado de citação da ré. Diante disso, o juízo
a quo
determinou a intimação pessoal da parte para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito e, consequentemente, o pagamento devido (ID 20683184).

A referida intimação foi feita por meio de Carta (ID 20683185) expedida pelos correios, cujo aviso de recebimento (AR) foi devolvido com assinatura de funcionário da instituição bancária (ID 20683190), configurando a intimação pessoal da parte autora.

Em casos análogos, assim vem decidindo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INCIDÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. OCORRÊNCIA.
AR POSITIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA JURÍDICA
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que o juiz promova a extinção do feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC, o magistrado deve, segundo determinação do § 1.º, proceder previamente à intimação pessoal da parte autora. 2.
Em caso de pessoa jurídica, de acordo com a Teoria da Aparência, se o AR foi entregue no endereço indicado pela parte, sendo recebido e assinado por funcionário da empresa, está caracterizada a intimação pessoal, sendo desnecessário o recebimento por um dos sócios ou pelo representante legal.
3. Existe nos autos a intimação pessoal da parte apelante, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida uma vez que observada a determinação constante em lei. 4. Sentença mantida 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0628568-93.2017.8.04.0001 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ABANDONO UNILATERAL DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AR RECEBIDO POR PREPOSTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
. 1. Conforme dispõe o artigo 485, III, e § 1º, do CPC, o magistrado pode extinguir o feito sem resolver o mérito, quando o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, deixar de suprir a falta no prazo de cinco dias. 2.
O Aviso de Recebimento (AR), recebido por funcionário da pessoa jurídica demandante, configura intimação pessoal, sendo admitida a extinção do feito com fundamento no abandono da causa. 3. Manutenção da R. Sentença terminativa.
4. Negativa de provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00421577920168190209, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 03/03/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-06)

No mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR AO SER INTIMADO PESSOALMENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO.
REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS. SENTENÇA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO. I- Falha do apelante que laborou em equívoco ao afirmar no recurso que o magistrado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia ao decretar o abandono da causa; II-
Autora pessoa jurídica. Carta expedida para o endereço da empresa, e recebida por um dos funcionários. Validade. Aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da intimação via postal com AR, efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por um de seus funcionários, ainda que o mesmo não tenha poderes de representação. Precedentes deste Tribunal. III- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00121804820118140051 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/11/2018)

Seguindo esse raciocínio, tendo havido a correta intimação pessoal do Banco Autor por meio de Carta recebida por um de seus funcionários e, mesmo assim, tendo a instituição permanecido inerte no cumprimento da diligência que lhe competia, resta configurado o abandono de causa.

Portanto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço da apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença guerreada em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024